Tribunal: TJBA
Processo: 0053447-02.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053447-02.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO ELISIO DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
IVIE CARLA FIGUEIREDO DE SOUSA MONTES

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO QUE SE INICIA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS PUBLICAÇÃO E NÃO EM EVENTUAL REGISTRO POSTERIOR DE CIÊNCIA PELO ADVOGADO, POIS NÃO HOUVE EXPEDIÇÃO DE QUALQUER OUTRO TIPO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELAÇÃO INTERPOSTA DOIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0053447-02.2011.8.05.0001, em que figuram como agravante/acionante ALVARO ELISIO DOS SANTOS CUNHA e como agravada/acionada TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator